Tribunal: TJSP
Processo: 1058370-87.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, DERIVADA DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INAPLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DA SÚMULA 385, DO STJ. A inscrição questionada pelo Autor é originada do contrato no 9575004, datada de 22/04/2013, no valor de R$ 1.192,61 (fl. 15). Em que pese a existência de outras anotações em seu nome, destaco que todas foram inseridas nos órgãos de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, DERIVADA DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INAPLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DA SÚMULA 385, DO STJ. A inscrição questionada pelo Autor é originada do contrato no 9575004, datada de 22/04/2013, no valor de R$ 1.192,61 (fl. 15). Em que pese a existência de outras anotações em seu nome, destaco que todas foram inseridas nos órgãos de proteção ao crédito, posteriormente a inscrição questionada. Vale dizer, à época do apontamento objeto da presente ação, inexistiam inscrições preexistentes dos dados cadastrais do Autor perante os órgãos de proteção ao crédito, o que afasta a incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANO IN RE IPSA. Diante da ilegitimidade da inscrição dos dados cadastrais do Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito, que está alçada à categoria de incontroversa, os danos morais suportados por ela prescindem de prova. – FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pelo Apelante, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas por parte do Apelado. Ademais, deve ser observada a capacidade econômico-financeira das partes e as circunstâncias fáticas que envolvem a questão discutida nos autos. Destarte, é de se fixar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização, de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.